Tribunal: TJMT
Processo: 1031968-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031968-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (APELANTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), AVP COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 27.193.998/0001-44 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA VARGAS PEREIRA - CPF: 639.546.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL. NOTAS FISCAIS PARCIALMENTE IMPUGNADAS. CONFISSÃO TÁCITA. PAGAMENTO PARCIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, fundada em 33 notas fiscais relativas a fornecimento de mercadorias. A sentença entendeu ausente a prova da entrega da maioria dos produtos e indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A autora alega cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e sustenta a existência de confissão tácita e de pagamento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova oral caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência de impugnação específica a parte das notas fiscais e a comprovação de pagamento parcial autorizam o reconhecimento da dívida e a procedência parcial da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova oral, quando presente nos autos documentação suficiente à formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa (CPC, arts. 355, I, e 370).

4.

A ausência de impugnação específica a determinados documentos fiscais configura confissão ficta quanto à entrega das mercadorias correspondentes (CPC, art. 374, II).

5.

A comprovação de pagamento parcial mediante boletos quitados e extratos bancários autoriza a cobrança do saldo remanescente não impugnado.

6.

Em relação às demais notas fiscais, ausente prova hábil da entrega das mercadorias, não se desincumbiu a autora do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível provida em parte. Ação parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica a notas fiscais acompanhadas de comprovante de entrega configura confissão ficta quanto à sua veracidade. 2. A quitação parcial de boletos vinculados às notas fiscais autoriza a cobrança do saldo devedor remanescente. 3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando o juízo considerar suficiente a prova documental existente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, e 374, II; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda. contra a sentença do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, não modificada em embargos de declaração, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de AVP Comércio de Móveis Planejados EIRELI – EPP e Alessandra Vargas Pereira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Na origem, a autora pleiteou o pagamento da quantia de R$ 15.851,84, oriunda de 33 notas fiscais referentes a supostas entregas de mercadorias realizadas entre setembro e dezembro de 2019. Na sentença, o Juízo de origem entendeu que não restou comprovada a entrega da maioria das mercadorias, tampouco os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida, razão pela qual rejeitou integralmente os pedidos.

No presente recurso de apelação, a autora alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que lhe foi indevidamente negada a oportunidade de produção de prova oral, notadamente oitiva das partes e testemunhas, previamente requerida para comprovação da entrega das mercadorias.

No mérito, sustenta a existência de confissão tácita quanto a 13 das 33 notas fiscais não impugnadas na contestação, o que justificaria, ao menos, a procedência parcial do pedido. Requer a anulação da sentença com reabertura da instrução processual ou, alternativamente, o provimento da apelação com a reforma do julgado para acolhimento do pedido em parte.

Intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa, sendo desnecessária a produção de prova oral. Quanto à alegada confissão tácita, sustentam que a impugnação foi feita de forma global e suficiente, não havendo que se falar em confissão parcial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar

Na sentença recorrida, o juízo de origem, de forma expressa, fundamentou o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, reconhecendo que os documentos juntados seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Sustenta o apelante, que o juízo de primeiro grau deixou de oportunizar a produção de prova testemunhal e colheita de depoimento pessoal da parte adversa, o que teria impedido a adequada comprovação da entrega das mercadorias objeto da cobrança.

Entretanto, o juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias e indeferir aquelas que considerar dispensáveis (art. 370, CPC), sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/06/2022)

No caso dos autos, a controvérsia posta envolve relação comercial de fornecimento de mercadorias, cujo inadimplemento se buscava demonstrar por meio de notas fiscais e documentos correlatos. Trata-se de típica relação obrigacional cujo elemento probatório essencial é de natureza
documental
, consistente em comprovantes de entrega, canhotos assinados, recibos, ou confissão da dívida por outros meios.

Além disso, a apelante não demonstra de modo concreto em que medida a oitiva de testemunhas poderia alterar o quadro probatório delineado nos autos ou infirmar a conclusão judicial de ausência de comprovação documental das entregas.

A prova testemunhal, por sua fragilidade, não se presta a substituir a documentação exigida para atestar a regularidade de transações mercantis, cuja formalização incumbe ao próprio fornecedor, ora apelante.

Assim, diante da ausência de prejuízo concreto, rejeito a preliminar.

II - Mérito

A controvérsia recursal de mérito reside na verificação de eventual existência de confissão parcial por ausência de impugnação específica a parte das notas fiscais que fundamentam a inicial, bem como a comprovação do pagamento parcial, mediante quitação de boletos bancários, que demonstraria o recebimento das mercadorias. Discute-se, ainda, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da primeira apelada, para legitimar responsabilidade solidária da sócia-administradora, segunda apelada.

Na origem, a apelante ajuizou ação de cobrança com fundamento em suposta inadimplência das rés em relação ao fornecimento de mercadorias, formalizado por 33 notas fiscais, cujo valor total atinge R$ 15.851,84.

As rés contestaram alegando ausência de comprovação da entrega de parte significativa das mercadorias, impugnando as notas fiscais desacompanhadas de recibos, canhotos ou provas equivalentes. Requereram, ainda, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos pressupostos legais.

Em impugnação à contestação, a parte autora reafirmou que as vendas foram parceladas, com a emissão de boletos bancários. Demonstrou, ainda, que as apeladas pagaram algumas das parcelas, deixando em aberto outras.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão, por considerar que
grande parte das notas fiscais não possui qualquer comprovação de entrega das mercadorias
.

II.I – Da confissão ficta – impugnação apenas parcial dos documentos fiscais.

Extrai-se que as apeladas, em contestação, afirmaram desconhecer o débito e impugnaram genericamente, apenas 20 das notas fiscais objeto de cobrança, por falta de comprovação de entrega das mercadorias. Ao concentrar a defesa na irregularidade formal das transações desacompanhadas de comprovante de entrega, as apeladas deixaram de impugnar especificamente a validade e eficácia probatória das demais, consubstanciadas nos seguintes documentos fiscais, cujo recebimento das mercadorias foi comprovado:
307060, 314098, 316799, 319500, 319512, 319517, 319527, 321324, 323432, 323434 e 324153.

A ausência de impugnação eficaz quanto a esses documentos configura confissão tácita, a teor do artigo 374, II, do CPC, legitimando a cobrança correspondente.

Em impugnação à contestação (ID 314093452), a parte autora reafirmou que as vendas foram parceladas, com a emissão de boletos bancários para pagamento das prestações pela requerida. Demonstrou, com os documentos de IDs 314093453, 314093455 e 314093456 (boletos apresentados e extratos bancários), que as apeladas quitaram parcelas referentes às notas fiscais n°. 307595, 307548, 309452, 310909, 316096, 316650. Os documentos e a quitação parcial não foram impugnados pelas apeladas, o que autoriza a presunção de recebimento dos produtos adquiridos, legitimando cobrança do saldo remanescente.

Assim, deve ser reconhecido o débito referente aos títulos bancários não quitados, emitidos para pagamento das compras relativas às notas ficais não impugnadas, assim como aqueles em que houve pagamento parcial do débito, quais sejam: 307060, 314098, 316799, 319500, 319512, 319517, 319527, 321324, 323432, 323434 e 324153; e 307595, 307548, 309452, 310909, 316096, 316650.

A obrigação possui prazo certo, delimitado nos boletos de cobrança, o que importa em constituição em mora do devedor a partir do vencimento (art. 397do CC), sendo devidos desde então, juros de mora e correção monetária em razão do inadimplemento.

Diversamente, quanto às demais notas fiscais, a prova documental mostra-se insuficiente, pois não acompanhada de canhotos assinados, recibos ou qualquer outro elemento hábil a atestar a efetiva entrega das mercadorias, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para julgar parcialmente procedente a ação, condenando as apeladas ao pagamento (i) do valor correspondente às 13 notas fiscais não impugnadas e devidamente acompanhadas de comprovante de entrega, bem como (ii) do saldo devedor das notas fiscais em que houve comprovação de pagamento parcial, mantendo-se a improcedência quanto às demais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025